Tribunal: TJDFT
Processo: 0724979-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Inércia da parte autora. Não indicação de endereço completo do bem. Tentativas infrutíferas de localização. Falta de citação. Ausência de pressupostos processuais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, em razão da inércia da parte autora após reiteradas intimações para indicar endereço completo do bem ou requerer a conversão da demanda em execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de providências indispensáveis ao seu regular prosseguimento, apesar das intimações realizadas.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo é cabível quando a parte autora, devidamente intimada, deixa de promover os atos que lhe incumbem por período superior a trinta dias.
4. A indicação precisa do endereço do bem é pressuposto indispensável ao cumprimento da medida de busca e apreensão prevista no Decreto-lei no 911/1969.
5. A persistente omissão em sanar vício essencial ao desenvolvimento do processo caracteriza abandono da causa e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do feito.
6. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos III e IV, § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o; Decreto-lei no 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2049095, APC 0726885-80.2024.8.07.0007, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24.9.2025; TJDFT, Acórdão no 2067543, APC 0709685-45.2024.8.07.0012, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12.11.2025.